Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO EXTERIOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por administradora de cartão de crédito contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos decorrentes de compras não reconhecidas realizadas no exterior e fixando honorários advocatícios com sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as compras realizadas no exterior, em sequência atípica e não reconhecidas pelos consumidores, caracterizam falha na prestação do serviço de administração de cartão de crédito, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito, bem como verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo à apelação exige petição autônoma e demonstração de risco de dano grave ou difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). No caso, a parte apelante não apresentou petição autônoma nem demonstrou o risco alegado, motivo pelo qual o pedido foi indeferido.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando a administradora de cartões à responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à segurança do serviço prestado.
5. As transações impugnadas apresentam padrão atípico, com múltiplas compras sucessivas, em valores elevados e realizadas no exterior, destoando do histórico de consumo dos autores, o que constitui indício relevante de fraude.
6. A parte apelada comprovou a contestação tempestiva das operações, mediante boletim de ocorrência, comunicações administrativas e apresentação de faturas e extratos, não tendo a instituição financeira produzido prova técnica suficiente para demonstrar a regularidade das transações.
7. A ausência de demonstração da adoção eficaz de mecanismos de prevenção, monitoramento antifraude e bloqueio preventivo reforça a caracterização do defeito na prestação do serviço.
8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com sucumbência recíproca, observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se proporcional e adequada à natureza da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo em apelação exige petição autônoma e demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. 2. A realização de compras não reconhecidas em cartão de crédito, com padrão atípico e indícios de fraude, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo legítima quando proporcional ao proveito econômico e à complexidade da causa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1012, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante: TJDFT, acórdão 2008137, Rel. SÉRGIO ROCHA, j. 05/06/2025; acórdão 1957689, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 18/12/2024.